Tribunal: TJMT
Processo: 1035898-73.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCILEIDE MUNIZ FERREIRA - CPF: 871.914.821-68 (RECORRENTE), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇOS BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO RELAÇÃO COMERCIAL.
ENDEREÇO DE CADASTRO DO CARTÃO NO MESMO LOCAL EM QUE A PROMOVENTE UTILIZOU NOS AUTOS DO PROCESSO N. 1027102-93.2020.8.11.0002.
DÉBITO DECORRENTE DE USO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ATO REGULAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E DO BANCO PROVIDO
E DO PROMOVENTE IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a promovente LUCILEIDE MUNIZ FERREIRA postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 637,56 (seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos) oriundo de cobrança realizada pelo Banco promovido, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

2. Nesses autos, entendo que a relação jurídica restou comprovada, essencialmente, pelo fato de o banco Promovido ter apresentado aos autos extrato das faturas do cartão de crédito no período de 06/2018 à 09/2019, com a utilização do cartão em locais próximo ao endereço da parte promovente, bem como a comprovação dos débito que ensejaram a negativação.

3. Ainda em consulta ao sistema PJE, verifico que o endereço de cadastro do cartão é o mesmo endereço indicado pela promovente nos autos do processo n. 1027102-93.2020.8.11.0002, situado à Rua H, Quadra 11, Lote 11, Jardim dos Estados.

4. Outrossim, a promovente afirma não possuir vínculo jurídico com o Banco promovido, contudo, foi comprovada a utilização do cartão de crédito, com diversas compras e pagamentos de faturas.

5. Ato ilícito não configurado, negativação que configura exercício regular de direito.

6. Sentença reformada.

7. Recursos conhecidos e do Banco provido e do promovente improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a promovente LUCILEIDE MUNIZ FERREIRA postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 637,56 (seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos) oriundo de cobrança realizada pelo Banco promovido, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e condenação do Banco promovido ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A Recorrente ITAU UNIBANCO S.A. interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Já a Recorrente LUCILEIDE MUNIZ FERREIRA interpôs Recurso Inominado, pugnando pela majoração dos danos morais em decorrência da suposta negativação indevida e a fixação de danos morais decorrente do suposto desvio produtivo.

Em contrarrazões, os Recorridos refutam as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma, tendo em vista que o Banco promovido comprova o vínculo jurídico com a promovente, essencialmente, pelo de fato de existir faturas do cartão de crédito no período de 06/2018 à 09/2019, com a utilização em locais próximo a residência da promovente, bem como por existir pagamento de faturas no período.

Ainda em consulta ao sistema PJE, verifico que o endereço de cadastro do cartão é o mesmo endereço indicado pela promovente nos autos do processo n. 1027102-93.2020.8.11.0002, situado à Rua H, Quadra 11, Lote 11, Jardim dos Estados.

No mesmo sentido, o Banco promovido anexou aos autos a comprovação da inadimplência, o que demonstra a regularidade da cobrança e a negativação configura exercício regular de direito.

Por fim, entendo como comprovado a relação jurídica entre as partes, e o promovente não trouxe aos autos qualquer elemento probatório a comprovar o pagamento do débito.

Por tal conclusão, entendo que o débito é devido e os danos morais não restaram configurados.

Posto isso, CONHEÇO dos recursos interpostos, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao Recurso interposto pelo ITAU UNIBANCO S.A para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados a peça inicial e NEGO PROVIMENTO ao Recurso interposto pela promovente.

Condeno a Recorrente LUCILEIDE MUNIZ FERREIRA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita.

Sem custas processuais e honorários advocatícios em relação ao ITAU UNIBANCO S.A, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021